Tribunal: STJ
Processo: 0004444-17.2016.8.14.0401
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880904 - PA(2025/0085948-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CLAUDIONOR PANTOJA CASTELO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
DA
.
ART. 28
LEI N. 11.343/2006
INCIDÊNCIA DA
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 7/STJ
1. A pretensão de desclassificação da condenação por tráfico de drogas
para o
da
exige a alteração das premissas fáticas
art. 28
Lei n. 11.343/2006
fixadas pelo acórdão de origem, o que importaria reexame do conjunto
fático-probatório, providência vedada na via do recurso especial pela
.
Súmula 7/STJ
2. As instâncias ordinárias reconheceram a destinação mercantil da droga
com base na apreensão de 30 petecas de óxi (3,6 g de cocaína petrificada),
fracionadas e prontas para comercialização, nos depoimentos dos policiais
que realizaram a abordagem e na confissão parcial do agravante,
circunstâncias que, em conjunto, afastam a tese de uso pessoal.
3. A palavra dos policiais constitui meio de prova idôneo, sobretudo na
ausência de elementos concretos que lhe retirem credibilidade, podendo,
em consonância com os demais elementos dos autos, servir de suporte ao
decreto condenatório.
4. Diante da necessidade de revolvimento de fatos e provas para modificar
o enquadramento jurídico realizado pelas instâncias ordinárias, impõe-se a
manutenção da decisão monocrática que aplicou a
e não
Súmula 7/STJ
conheceu do recurso especial.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56484056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:22
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: d15f8d59-3e09-4bd0-963d-fea834b67d2b

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56484056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:22
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: d15f8d59-3e09-4bd0-963d-fea834b67d2b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880904 - PA(2025/0085948-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CLAUDIONOR PANTOJA CASTELO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
DA
.
ART. 28
LEI N. 11.343/2006
INCIDÊNCIA DA
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 7/STJ
1. A pretensão de desclassificação da condenação por tráfico de drogas
para o
da
exige a alteração das premissas fáticas
art. 28
Lei n. 11.343/2006
fixadas pelo acórdão de origem, o que importaria reexame do conjunto
fático-probatório, providência vedada na via do recurso especial pela
.
Súmula 7/STJ
2. As instâncias ordinárias reconheceram a destinação mercantil da droga
com base na apreensão de 30 petecas de óxi (3,6 g de cocaína petrificada),
fracionadas e prontas para comercialização, nos depoimentos dos policiais
que realizaram a abordagem e na confissão parcial do agravante,
circunstâncias que, em conjunto, afastam a tese de uso pessoal.
3. A palavra dos policiais constitui meio de prova idôneo, sobretudo na
ausência de elementos concretos que lhe retirem credibilidade, podendo,
em consonância com os demais elementos dos autos, servir de suporte ao
decreto condenatório.
4. Diante da necessidade de revolvimento de fatos e provas para modificar
o enquadramento jurídico realizado pelas instâncias ordinárias, impõe-se a
manutenção da decisão monocrática que aplicou a
e não
Súmula 7/STJ
conheceu do recurso especial.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CLAUDIONOR PANTOJA
CASTELO contra decisão monocrática assim ementada (fl. 319):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITUOSA. INVIABILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REVISÃO
DO
CADERNO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
Documento eletrônico VDA56484055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:22
Código de Controle do Documento: 7ab35e76-db47-42a8-92de-d1599e3b1d44

VALIDADE DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM.
.
SÚMULA 7/STJ
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Nas razões, a parte agravante alega que a controvérsia não demandaria
revolvimento do conjunto fático-probatório, mas apenas a revaloração jurídica dos fatos
incontroversos, tal como descritos no acórdão recorrido, defendendo a incidência do
da
(fls.
).
art. 28
Lei n. 11.343/2006
333/334
Argumenta que não houve flagrante de comercialização nem apreensão de
instrumentos típicos do tráfico, existindo apenas substância fracionada em invólucros,
o que não constituiria prova segura de destinação mercantil (fls.
).
333/334
Sustenta que os depoimentos policiais devem ser analisados com cautela,
em consonância com o conjunto probatório, não sendo suficientes, por si sós, para
sustentar a condenação pelo
da
, quando ausentes
art. 33
Lei n. 11.343/2006
elementos objetivos corroboradores (fls.
).
335/336
Defende que a quantidade apreendida – cerca de 3,6 g de cocaína
petrificada – é reduzida e compatível com uso pessoal, inexistindo prova direta de
mercancia, razão pela qual seria necessária a desclassificação para o
(fls.
art. 28
).
335/336
Colaciona precedentes nos quais se teria promovido a desclassificação sem
incidência da
–
;
; e
Súmula 7/STJ
HC 512.344/SP AgRg no HC 664.403/SC
AgRg no
– para reafirmar a tese de revaloração jurídica, e menciona discussão
HC 781.124/SP
no Supremo Tribunal Federal sobre o
da Lei de Drogas (fls.
).
art. 28
336/338
Indica, ao final, o pedido de reconsideração da decisão monocrática, com
provimento para desclassificação para o
da
, e,
art. 28
Lei n. 11.343/2006
subsidiariamente, submissão ao colegiado (fl. 339).
Intimado eletronicamente, o Ministério Público estadual apresentou resposta
ao agravo regimental, sustentando que não se abriu vista ao agravado.
O Ministério Público Federal opinou pela negativa de provimento do agravo
regimental. Manifestou-se pelo não conhecimento do agravo em recurso especial, por
incidir a
, ante a necessidade de reexame do conjunto fático-probatório
Súmula 7/STJ
(fls.
).
312/313
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56484055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:22
Código de Controle do Documento: 7ab35e76-db47-42a8-92de-d1599e3b1d44

O agravo regimental não prospera, porquanto o agravante não conseguiu
infirmar os fundamentos adotados na decisão de fls. 319/322.
Conforme consta da decisão agravada, foi reconhecida a incidência do óbice
da
. A pretensão recursal – desclassificar a condenação por tráfico para o
Súmula 7/STJ
da
– exigiria revisitar o acervo fático-probatório firmado
art. 28
Lei n. 11.343/2006
pelas instâncias ordinárias, o que não se admite no âmbito do recurso especial.
A esse respeito, o acórdão de origem destacou a apreensão de 30 petecas
de óxi (3,6 g de cocaína petrificada), fracionadas e prontas para a comercialização, os
depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem e a confissão parcial do
agravante, pontos que, conjuntamente, evidenciaram a destinação mercantil e
afastaram a tese defensiva de uso pessoal.
A palavra dos policiais constitui meio de prova idôneo, mormente na
ausência de elementos concretos que lhe retirem credibilidade, e que, nas
circunstâncias específicas do caso, serviria de suporte ao decreto condenatório,
conjugada com os demais elementos probatórios.
Dessa forma, a alteração de tais premissas demandaria reexame de fatos e
provas, o que atrai a incidência da
e impede o conhecimento do apelo
Súmula 7/STJ
nobre.
Confirmo, portanto, a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56484055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:22
Código de Controle do Documento: 7ab35e76-db47-42a8-92de-d1599e3b1d44

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0085948-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.880.904 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00044441720168140401 44441720168140401
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLAUDIONOR PANTOJA CASTELO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLAUDIONOR PANTOJA CASTELO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605155470803470122@
2025/0085948-5 - AREsp 2880904 Petição : 2026/0018726-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56457880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:11:47
Código de Controle do Documento: 0127CE1C-AE46-46D1-A90E-2127CC1FFDC0